Tribunal: TJES
Processo: 0002451-64.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002451-64.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: LENITA SCHULZ ERDMANN e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002451-64.2019.8.08.0056

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELAD
O
S
: LENITA SCHULZ ERDMANN, MARIO KUSTER e ZILDA BERGER ERDMANN

JUIZ: DR.
MARCELO
S
OARES GOMES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
1
ª (
PRIMEIRA
) VARA
CÍVEL DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
/ES, no bojo d
e
AÇÃO
MONITÓRIA
ajuizada
em face de LENITA SCHULZ ERDMANN, MARIO KUSTER e ZILDA BERGER ERDMANN
,
cujo
decisum

i
ndeferiu a petição inicial e extinguiu o feito na forma do artigo 485, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
sustentou
que “
os requisitos para a propositura e deslinde natural da aç
ã
o monit
ó
ria in casu restaram integralmente preenchidos pelo Banco ora apelante, porquanto ho
u
ve afirmaç
ã
o do direito de exigência da d
í
vida pelo Banco, fundada em PROVA ESCRITA SEM EFICACIA DE TITULO EXECUTIVO, com
o
consta da documentaç
ã
o apresentada co
m
a petição inicial.
”

Neste viés, asseverou que “
a cassação da sentença guerreada é medida como se impõe in casu, permitindo assim ao Banco, o prosseguimento do processo sem a efetiva exigência de apresentação da via original do contrato perante o juízo de origem, porquanto, nos termos aqui expostos, a presente ação monitória encontra-se plenamente instruída com documentação válida a amparar a exigência feita pelo Banco na exordial.
”

Alternativamente, pleiteou a conversão da ação monitória em ação de cobrança, determinando-se o seu natural prosseguimento na origem,
requerimento que “
sequer foi analisado pelo Juízo a quo que, imediatamente decidiu por extinguir o processo, em desrespeito aos princípios do aproveitamento dos atos processuais, ampla defesa celeridade e economia processual.
”

Desnecessária a intimação para contrarrazões face a ausência de
triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002451-64.2019.8.08.0056

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELAD
O
S
: LENITA SCHULZ ERDMANN, MARIO KUSTER e ZILDA BERGER ERDMANN

JUIZ: DR.
MARCELO
S
OARES GOMES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
1
ª (
PRIMEIRA
) VARA
CÍVEL DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
/ES, no bojo d
e
AÇÃO
MONITÓRIA
ajuizada
em face de LENITA SCHULZ ERDMANN, MARIO KUSTER e ZILDA BERGER ERDMANN
,
cujo
decisum

i
ndeferiu a petição inicial e extinguiu o feito na forma do artigo 485, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
sustentou
que “
os requisitos para a propositura e deslinde natural da aç
ã
o monit
ó
ria in casu restaram integralmente preenchidos pelo Banco ora apelante, porquanto ho
u
ve afirmaç
ã
o do direito de exigência da d
í
vida pelo Banco, fundada em PROVA ESCRITA SEM EFICACIA DE TITULO EXECUTIVO, com
o
consta da documentaç
ã
o apresentada co
m
a petição inicial.
”

Neste viés, asseverou que “
a cassação da sentença guerreada é medida como se impõe in casu, permitindo assim ao Banco, o prosseguimento do processo sem a efetiva exigência de apresentação da via original do contrato perante o juízo de origem, porquanto, nos termos aqui expostos, a presente ação monitória encontra-se plenamente instruída com documentação válida a amparar a exigência feita pelo Banco na exordial.
”

Alternativamente, pleiteou a conversão da ação monitória em ação de cobrança, determinando-se o seu natural prosseguimento na origem,
requerimento que “
sequer foi analisado pelo Juízo a quo que, imediatamente decidiu por extinguir o processo, em desrespeito aos princípios do aproveitamento dos atos processuais, ampla defesa celeridade e economia processual.
”

Fixadas estas premissas,
é cediço
que
o artigo 700, inciso I, do CPC/15,
com correspondência no artigo 1.102-a, do CPC/73,
estabelece que para a propositura de ação monitória revela-se suficiente a afirmação da existência d
o
direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face d
e
devedor capaz, com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo.

Vejamos:

“
Artigo 700, CPC/15.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;”

Pelo artigo supradescrito não há exigência para o documento objeto da demanda monitória ser original, compreensão perfilada, inclusive, por esta Câmara quando dispôs que “
É bastante para o ajuizamento da ação monitória a juntada de documentos que sustentem o crédito, porquanto inexiste exigência legal de que seja instruída com documento original. A cópia do contrato, cuja autenticidade não tenha sido questionada, é meio hábil à instrução da ação monitória.
“ (
TJES
, Classe: Apelação n. 021130012749, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019).

Ressalva a jurisprudência, contudo,
os casos nos quais
o documento que instruir a ação monitória for dotado de cartularidade e circulabilidade, hipóteses
em
que
a
sua juntada original é imprescindível, vez que a titularidade do crédito é possível de ser transferida.

Com efeito,
o Decreto-
Lei n.
167/67
elucida que a
C
édula de
C
rédito
Rural
é título de crédito
líquido e certo
passível de endosso, vale dizer, possui aptidão para transferir o crédito nel
a
subscrito a terceiro, conforme segue:

Art 9º,
DL 167/67.
A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:
I -
Cédula Rural Pignoratícia.
II -
Cédula Rural Hipotecária.
III -
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.
IV -
Nota de Crédito Rural.

Art. 10,
DL 167/67.

A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso
, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.

Desta forma, dada a possibilidade d
e
a
C
édula de
C
rédito
Rural
ser objeto de endosso, agiu com acerto o magistrado originário ao exigir o documento original.

Nestes termos, “
É imprescindível para propositura da ação monitória a apresentação do original da cédula de crédito, cuja exigência destina-se apenas a impedir a circulação de títulos de crédito, mediante endosso das cártulas a terceiros em razão da segurança jurídica das relações, bem como em respeito ao princípio da cartularidade.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 056180015523, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019).

Repise-se: “
longe de consistir em exigência meramente formal ou desproporcionalmente rigorosa, a necessidade de instruir a exordial com a Cédula de Crédito original se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 047190062241, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 04/12/2020).

Esta cognição já foi exposta diversas vezes nesta Corte, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO MONITÓRIA
NOTA DE CRÉDITO RURAL
TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CIRCULABILIDADE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL NECESSIDADE
SENTENÇA MANTIDA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS FIXAÇÃO EQUITATIVA POSSIBILIDADE.
1.
A pretensão deduzida em sede de ação monitória fundada em Nota de Crédito Rural, que consubstancia em tese título líquido, certo e exigível, representativo de promessa de pagamento em dinheiro e passível de circulação (o título) pelo endosso, conforme disposto nos arts. 9º e 10, do Decreto-Lei nº 167/67.
2.
Por ser admissível o endosso, conclui-se ser a Nota de Crédito Rural dotada de circulabilidade, o que possibilita a transferência do referido título de crédito a terceira pessoa, sendo de rigor a apresentação do documento original para fins de ajuizamento de ação monitória.
(...
)
(
TJES
, Classe: Apelação, 056180003875, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
NOTA DE CRÉDITO RURAL.
TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CIRCULABILIDADE. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Analisando os artigos 9º, inciso IV, e 10, do Decreto-Lei nº 167/67, extrai-se que a nota de crédito rural, título anexado à inicial, é passível de endosso, razão pela qual, conclui-se possuir a característica da circulabilidade.
2.
Dessa forma, sendo possível sua transferência a terceiros, faz-se necessária a apresentação do original do título para o processamento da ação monitória.
3.
Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma dos artigos 320, 321, parágrafo único e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011190009826, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

Na hipótese, muito embora
o autor/apela
nte

tenha sido intimado
para colacionar a via original da Cédula de Crédito
Rural
, quedou-se inerte, circunstância que atrai a
extinção do feito
na forma do artigo 485, inciso I, do CPC/15.

Por fim, não há que se falar em omissão do Juízo
a quo
em analisar pedido de conversão da demanda em ação de cobrança, uma vez que tal pedido sequer foi formulado em primeiro grau de jurisdição, panorama que afasta sua análise em grau recursal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e n
ego
provimento ao recurso,
mantendo incólume o comando sentencial
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO R
URAL
.
CIRCULABILIDADE.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL. PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E D
ESPROVIDO.

I
. O artigo 700,
do CPC/15,
não exige a juntada de documento original para fins de ajuizamento da
A
ção
M
onitória.

II. Ressalva a jurisprudência, contudo, os casos nos quais o documento que instruir a ação monitória for dotado de cartularidade e circulabilidade, hipóteses em que a sua juntada original é imprescindível, vez que a titularidade do crédito é possível de ser transferida.

III
. Demanda
monitória extinta sem julgamento do mérito, face
a indispensabilidade
de apresentação
do título original,
porquanto ser
a
C
édula de
C
rédito
Rural
passível de endosso,
nos termos do
s

artigo
s

9º e 10, do Decreto-Lei 167/67
.

IV
. Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.